Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença referente à multa pela prática de ato de improbidade administrativa, deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a penhora de percentual dos proventos, em débito de natureza não alimentar, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. No curso do processo foram realizadas pesquisas de bens penhoráveis do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo, além de busca de bens na residência do devedor e a penhora de cotas sociais de pessoa jurídica da qual é sócio, sem êxito, com a utilização das medidas constritivas típicas, na satisfação do débito, que alcança o montante de R$218.459,57 (duzentos e dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).
6. O executado/agravante é médico aposentado do Distrito Federal e aufere rendimentos na monta líquida de R$19.000,00 (dezenove mil reais), mesmo considerando a constrição salarial anterior de 20% (vinte por cento) da sua remuneração deferida nos autos do processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001.
7. Em conformidade com o art. 797 do CPC, que dispõe que a execução deve ser realizada no interesse do exequente, constata-se que a redução da penhora no patamar de 5% (cinco por cento) sobre os proventos líquidos do devedor, apresenta-se compatível com os princípios da menor onerosidade e da razoabilidade e, nessa medida, busca-se resguardar a subsistência do executado, pessoa idosa, e de sua família, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução, assim como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.